Tribunal: TJMT
Processo: 1005717-91.2017.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1005717-91.2017.8.11.0003
EMBARGANTE: BANCO BRADESCO SA
EMBARGADO: AYRES ANTONIO LORENZATTO
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INOBSERVÂNCIA DA LEI MUNICIPAL QUE REGE A MATÉRIA – DEVER DE INDENIZAR – MAJORAÇÃO DO QUANTUM –ERRO MATERIAL – CONSTATADO - PREQUESTIONAMENTO - MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA - EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
Deve ser sanado o erro material no acórdão para fazer constar que a majoração do quantum fixado na sentença refere-se ao montante indenizatório.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005717-91.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[AYRES ANTONIO LORENZATTO - CPF: 568.715.381-00 (EMBARGADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0215-43 (EMBARGANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDO O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INOBSERVÂNCIA DA LEI MUNICIPAL QUE REGE A MATÉRIA – DEVER DE INDENIZAR – MAJORAÇÃO DO QUANTUM –ERRO MATERIAL – CONSTATADO - PREQUESTIONAMENTO - MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA - EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Deve ser sanado o erro material no acórdão para fazer constar que a majoração do quantum fixado na sentença refere-se ao montante indenizatório.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1005717-91.2017.8.11.0003

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO SA

EMBARGADO: AYRES ANTONIO LORENZATTO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
BANCO BRADESCO SA
com o objetivo de sanar erro material apontada no dispositivo do acórdão desta Câmara, que constou que a majoração para R$5.000,00 (cinco mil reais) é dos honorários advocatícios, enquanto que o recurso de apelação foi interposto contra o montante fixado por danos morais.

Sem c
ontrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão de Id. 22171459, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ESPERA EM FILA DE BANCO – TEMPO SUPERIOR AO LIMITE LEGAL – DEMORA INJUSTIFICADA NO ATENDIMENTO BANCÁRIO - ATENDIMENTO PRIORITÁRIO – IDOSO – INOBSERVÂNCIA DA LEI MUNICIPAL QUE REGE A MATÉRIA – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM – MAJORAÇÃO - JUROS A CONTAR DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ - RECURSO PROVIDO.

Para quantificar a indenização por danos morais é necessário analisar alguns aspectos que permitam chegar-se ao valor adequado e justo, sendo necessário atentar-se à extensão do dano ou à intensidade do sofrimento, bem como ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas e sociais das partes e, finalmente, à repercussão do fato. Devem ser observados ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em consideração a função pedagógico-punitiva da indenização. Respeitadas tais balizas, deve ser mantido o quantum indenizatório fixado na origem.

Se o valor fixado na sentença para os honorários advocatícios mostrar-se irrisório, deve ser majorado, sob pena de aviltamento do trabalho do advogado.

Os juros moratórios fluem a partir do evento, em caso de responsabilidade extracontratual nos termos da Súmula 54 do STJ.”

Extrai-se da apelação interposta que o apelante se insurge contra o valor dos danos morais arbitrados R$3.000,00 (três mil reais), bem como que os juros incidam a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

O recurso foi provido e o
quantum
indenizatório fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais), todavia, constou na dispositivo final do voto revela que a majoração seria dos honorários advocatícios, cujo erro material deve ser suprimido e a redação ser a seguinte:

“Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para majorar
a verba indenizatória de R$3.000,00 para

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, bem como, determinar que sobre o quantum indenizável incidam juros de mora a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.”

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos, tão somente para sanar o erro material, cujo resultado não lhe confere efeito modificativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020